Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-90.2022.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001804-90.2022.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2022, no valor de R$ 1.692,28, reconhecendo a ausência de interesse de agir com fundamento na ineficiência da recuperação do crédito e na inércia da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se a processos ajuizados antes de sua edição (irretroatividade versus aplicação imediata); (ii) o valor da dívida, inferior a R$ 10.000,00, autoriza a extinção do feito sob a ótica da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. Inexistindo modulação de efeitos no Tema 1.184 do STF, a tese vinculante aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme o art. 927 do CPC, visando sanear a máquina judiciária. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro nacional de eficiência, permitindo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando comprovada a inviabilidade econômica, o que se sobrepõe à legislação municipal em prol do princípio da eficiência (art. 37, CF) e economicidade (art. 70, CF). 5. A inércia do exequente, devidamente intimado para se manifestar sobre a falta de interesse de agir e vícios da CDA, reforça a necessidade de extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido para manter a sentença de extinção. Tese de julgamento: "1. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos pendentes. 2. A execução fiscal de valor irrisório, aliada à inércia da Fazenda Pública, deve ser extinta por falta de interesse de agir, em observância à eficiência administrativa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 927; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001804-90.2022.8.05.0223 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e como apelado JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE